Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO CABÍVEL. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo. 1.1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, o Supremo Tribunal Federal firmou tese sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que, no controle de legalidade, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”, (STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, repercussão geral (Info 782).

2. É legítima a previsão editalícia de exclusão de candidato que apresente patologia incompatível com as funções a serem desempenhadas pelo cargo. 2.1. Eventuais restrições de acesso devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea.

3. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 3.1. O risco futuro e incerto de licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho.

4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. Apelação cível conhecida e não provida.